Tribunal: STF
Processo: ARE 1476450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por José Alves Vieira contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.082/2018, DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA. OFERECIMENTO DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 917 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDO. PEDIDO EXORDIAL IMPROCEDENTE. 



    1. Na esteira da Tese 917 firmada pela Suprema Corte, em repercussão geral, não “usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal).” 2. No processo em estudo, à míngua de modificação substancial na atividade administrativa, não configurou vício de iniciativa ou violação ao princípio de separação de poderes, a promulgação da Lei nº 3.082/2018, do Município de Goiatuba, que, embora de proposição parlamentar, dispôs acerca da oferta de curso de capacitação em primeiros socorros aos profissionais de creches e escolas municipais (privadas e públicas) que possuem contato direto com os alunos, além da aquisição dos respectivos kits. Precedentes do STF e desta Corte. AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE. 



    O recorrente aponta violação ao art. 61, § 1°, II, a, da Constituição Federal.



    Sustenta que “não compete ao Poder Legislativo a iniciativa para a lei impugnada, ainda que indiretamente, a criação de cargos específicos para a respectiva implementação, inclusive porque implica em acréscimo de despesa e trata de matérias próprias de administração e gestão. O que, equivocadamente, não foi observado no acórdão recorrido.”



    Alega que “por mais que o intuito do legislador tenha sido louvável, a determinação de realização de cursos de primeiros socorros aos servidores públicos municipais ofende questão basilar do processo legislativo, qual seja, a necessidade de mensurar o impacto fiscal da lei nas contas do Município de Goiatuba/GO. Com efeito, a Lei Municipal n° 3.082/18 não veio acompanhada destes estudos orçamentários, porquanto, paira sobre ela o vício da inconstitucionalidade formal, já reconhecido por essa Corte Suprema.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Goiatuba, no tocante à “Lei nº 3.082/2018, do Município de Goiatuba, que instituiu a obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros pelos professores, funcionários e servidores que possuem contato direto com os alunos e professores das creches e escoladas de Rede Pública Municipal e Particulares, instaladas naquela municipalidade”.



    Destaco, desde logo, que, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 878.911 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 917 da repercussão geral, firmou o seguinte entendimento:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.



    Em caso semelhante ao dos presentes autos, cito o seguinte precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLSAS E CRECHES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP. INVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/STF. 



    1. Decisão recorrida que se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 917), uma vez que a lei impugnada, ao estabelecer atribuições a órgãos da Administração Pública local, usurpou a competência privativa do chefe do Poder Executivo. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.405.319 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de março de 2023 - com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário interposto para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, julgar procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Goiatuba/GO nº 3.082/2018, em razão do vício formal de inciativa.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente